Tribunal: TJES
Processo: 5004688-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004688-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

TELEMAR NORTE LESTE S/A (Em Recuperação Judicial)
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO (Em Cumprimento de Sentença),
ajuizada por
TELEMAR NORTE S/A
em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
(não apresentado aos autos) teria determinado a atualização dos créditos concursais em desacordo com as regras impostas no Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente em autos distintos.

Em suas razões, aduz a Recorrente que nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita perante a Justiça Estadual do Estado do Rio de Janeiro, restou determinado que
“os créditos concursais devidos pela agravante, são taxativos em estabelecer que estes só poderão ser atualizados, para fins de habilitação perante o Juízo Universal, até o limite temporal de 20/06/2016
.”, contudo, “
A respeitável decisão agravada, infelizmente, ordena a emissão atualização da multa aplicada pela entidade recorrida, observando o índice de VRTE (Valor Referência do Tesouro Estadual) na data de 04/09/2019, em muito posterior ao limite estipulado no PRJ homologado.”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento restou proferida Decisão (Id nº 1755653) deferindo o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores
. Precedentes.
” (
STJ
-REsp 1892026/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

No âmbito do Estado do Espírito Santo, os créditos do referido Ente Público são atualizados pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE, na forma contida no do artigo 2º, da Lei nº 6.556/2000[1].

Em consequência, a opção do Recorrido em perseguir o seu crédito por meio da recuperação judicial implica admitir a sua atualização até a data do pedido de recuperação judicial da Recorrente (20/06/2016), em observância ao que dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05[2].

Na hipótese dos autos, verifico que crédito concursal objeto dos autos - multa do Procon Estadual – constitui crédito do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, logo, em sede de juízo de cognição sumária, entendo assistir razão à parte Recorrente, no sentido de que a atualização deva ser limitada ao Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE, na data de 20/06/2016, quando a Recorrente postulou a sua recuperação judicial.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao menos até o julgamento meritório do presente Agravo de Instrumento
.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado de Primeira Instância

do teor da presente Decisão, bem como para que a faça cumprir.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 19 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, sobretudo porque fundamentado em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é inadmissível admitir a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido de recuperação judicial, sob pena de violar o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005,
in verbis:

“
aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes.
” (
STJ
-REsp 1892026/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Nesse passo, a opção do Recorrido em perseguir o seu crédito por meio da recuperação judicial implica admitir a sua atualização somente até a data do pedido de recuperação judicial da Recorrente (20/06/2016), em observância ao que dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão objurgada e limitar a atualização dos créditos habilitados à data em que postulada a recuperação judicial
(20/06/2016)
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA LIMITE PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO HABILITADO. ARTIGO 9º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101.2005, não admite a incidência de juros de mora e correção monetária após o pedido de recuperação judicial sobre crédito habilitado.

II -

In casu
, a opção do Recorrido em perseguir o seu crédito por meio da recuperação judicial implica admitir a sua atualização somente até a data do pedido de recuperação judicial da Recorrente (20/06/2016), em observância ao que dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05.

III -
Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e limitar a atualização dos créditos habilitados à data em que postulada a recuperação judicial.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.